Tribunal: TJMT
Processo: 1077391-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1077391-28.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA MOURA
RECORRIDO: SEGUNDINHA ENTRETENIMENTO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de cobrança, condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 13.155,00, com acréscimo de juros e correção monetária. A parte recorrente alega a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para julgar a demanda, em razão da necessidade de prova pericial para comprovar a existência da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a necessidade de prova pericial para a comprovação da dívida configura complexidade probatória, tornando o Juizado Especial incompetente para julgar a causa; e (ii) avaliar se, diante da incompetência, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A competência dos Juizados Especiais Cíveis é limitada às causas de menor complexidade, nas quais não se exige produção de prova pericial, conforme o artigo 3o da Lei no 9.099/95.
A existência de controvérsia sobre a autenticidade das mensagens de WhatsApp apresentadas como prova da dívida demonstra a necessidade de realização de perícia técnica, o que caracteriza complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
Precedentes do Tribunal de Justiça sustentam que demandas que dependem de prova pericial complexa devem ser extintas por incompetência dos Juizados Especiais, evitando a violação dos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem esses juizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. A necessidade de prova pericial para o deslinde da questão caracteriza complexidade probatória incompatível com a competência dos Juizados Especiais. 2. Demandas que exigem perícia técnica devem ser extintas sem resolução de mérito no âmbito dos Juizados Especiais.”
_____
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, caput, e 51, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 10017156220198110018, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/07/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077391-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEGUNDINHA ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 40.715.850/0001-90 (RECORRENTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA MOURA - CPF: 802.093.431-68 (RECORRIDO), MARCELLO BIAGGIO NORBIATTO - CPF: 878.207.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024